Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu ação de cobrança securitária, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Pedido de afastamento da prescrição ânua prevista no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito à indenização securitária, considerando o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição em seguro de invalidez permanente exige ciência inequívoca da consolidação e do caráter permanente da incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ.
4. Relatórios médicos e tratamentos contínuos não comprovam, por si só, a ciência inequívoca da invalidez, sendo necessária prova técnica conclusiva.
5. A sentença reconheceu a prescrição com base exclusiva em documentos médicos de 2022, sem considerar a necessidade de perícia para apuração da data da consolidação das lesões.
6. A ausência de realização de prova pericial, requerida expressamente, configura cerceamento de defesa e impede o reconhecimento da prescrição.
7. Preliminares de revogação da justiça gratuita, ausência de interesse processual e ausência de capacidade postulatória rejeitadas por ausência de fundamento idôneo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente é a data da ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, comprovada por prova técnica. 2. A ausência de realização de perícia médica requerida impede o reconhecimento da prescrição e configura cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 85, §2o, 487, II, 1.013, §3o; CC, art. 206, §1o, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014.
STJ, Súmula 278; STJ, AgInt no REsp 1875094/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/11/2023.
TJDFT, APC 0724899-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05/07/2023; APC 0712077-25.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 12/07/2023; APC 0006202-96.2015.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 04/03/2020.